Tribunal: TJPA
Processo: 0814554-84.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814554-84.2022.8.14.0028

APELANTE: GONCALVES PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO RMC CONTRATADO, CONFORME PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por GONÇALVES PEREIRA DA CONCEIÇÃO em face da sentença de Id. 15852945, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexistência de débito / nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta pelo ora recorrente em face de BANCO CETELEM S.A. Alega o apelante, em suma, que é analfabeto e não reconhece o contrato de cartão de crédito com margem consignável realizado na Instituição Bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
. Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
nalisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação. Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato assinado pelo autor e testemunhas (Id
. 15852938 - Pág. 5), documentos da parte autora apresentados quando da contratação (Id. 15852938 - Pág. 6).

4. O referido contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado (Id. 15852938 - Pág. 4) prevê em sua cláusula nº VI: “VI. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S.A a proceder a reserva de margem consignável – RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente”

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814554-84.2022.8.14.0028

APELANTE: GONÇALVES PEREIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GONÇALVES PEREIRA DA CONCEIÇÃO em face da sentença de Id. 15852945, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexistência de débito / nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta pelo ora recorrente em face de BANCO CETELEM S.A. Vejamos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I”

Alega o apelante, em suma, que é analfabeto e não reconhece o contrato de cartão de crédito com margem consignável realizado na Instituição Bancária.

Sustenta que em razão da cobrança irregular, faz jus ao recebimento em dobro dos valores descontados de sua conta bancária, bem como à indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 15852950.

Parecer do MPPA de Id. 15987610.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, referente a reserva de margem consignável previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato assinado pelo autor e testemunhas (Id
. 15852938 - Pág. 5), documentos da parte autora apresentados quando da contratação (Id. 15852938 - Pág. 6).

O referido contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado (Id. 15852938 - Pág. 4) prevê em sua cláusula nº VI:

“VI. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S.A a proceder a reserva de margem consignável – RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente”

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante c) extrato de pagamentos; d) faturas do cartão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801365-08.2020.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801437-24.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela parte autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor d condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025